Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. EMPREGADO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. ADESÃO AO PDV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo o qual possa ser demonstrado de plano, por prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei n. 12.016/2009).

2. Em que pese o impetrante narre, na origem, a morosidade pertinente à apreciação do processo administrativo disciplinar (PAD), ao qual se encontra vinculado, cumpre ressaltar que a demonstração dos exatos termos do processo administrativo combatido corresponde à prova indispensável para fins de indicação clara do direito líquido e certo apontado; e, por consequência, para que fique evidenciada a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, Código de Processo Civil)..

3. Conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, o impetrante não trouxe aos autos originais a integralidade do PAD questionado, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito por ele alegado, ao passo que, conforme exposto, a verificação do direito líquido e certo carece de prova pré-constituída capaz de evidenciar, de plano, o direito afirmado pelo recorrente.

4. Não suficiente, por responder a PAD ainda em curso na seara administrativa, afasta-se o direito líquido e certo à adesão a programa de desligamento voluntário, lançado por sociedade de economia mista distrital, nos termos do art. 6o, § 4o, do Decreto Distrital n. 40.433/2020, dispositivo o qual estabelece que: “os empregados que respondam a processo de natureza disciplinar terão a adesão suspensa até a conclusão do processo no âmbito administrativo”.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.